Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. desacato. denúncia rejeitada. justa causa verificada. recurso provido.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, em face da decisão que rejeitou a denúncia na qual se imputada a prática do crime de desacato, por considerar ausente justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença da justa causa para o recebimento da denúncia oferecida.
III - Razões de decidir:
3. O delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica, dolosamente, comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado ou humilhado, uma vez que o tipo penal tutela o prestígio da função pública.
4. Não se exige para a consumação do crime que o funcionário público tenha sido impedido ou que tenha tido prejuízo no desempenho de suas atribuições.
5. No caso, os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na ocorrência, bem como o arquivo de mídia contendo a filmagem do fato, comprovam que a recorrida proferiu ofensas e xingamentos contra os policiais.
6. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
7. Evidenciado que o órgão acusador se atentou aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ao descrever o fato delituoso imputado, e, por outro lado, não se verificando a inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, deve ser reformada a decisão recorrida para que a denúncia seja recebida, caso não haja outro motivo impeditivo.
IV - Dispositivo:
8. Recurso provido.